Tribunal: TJSP
Processo: 2257314-22.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento do autor. Alegação do embargante de omissão no v. acórdão. Ausência, entretanto, de quaisquer dos vícios indicados nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Insurgência do autor, em verdade, quanto à solução dada pela Turma Julgadora. Embargos rejeitados.